Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-95.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001295-95.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA - CPF: 053.909.551-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDIR ANGELO DA SILVA - CPF: 651.047.651-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRREGISNAÇÃO DEFENSIVA -
1
. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO – ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTO DE AVALIAÇÃO DA
RES –
CONDUTA REPROVÁVEL - EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA -
2.)
DECOTE DA QUALIFICADORA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTO DE INSPEÇÃO DE LOCAL DE INFRAÇÃO
– PREENCIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 159, § 1o E 2o CPP – PRECEDENTES STJ - RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

1.
A ausência de
auto de avaliação da
res
no processo, por si só, obsta a aplicação do princípio da insignificância, diante da impossibilidade de se presumir a bagatela, que ainda esbarra na conduta qualificada do agente.

2
.

Se o laudo de comprovação de local de crime cumpre as exigências do art. 159, § 1o e 2o, do CPP, é admitido como prova direta, a comprovar

a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.
(AgRg no HC 657.410/PR - Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), - 24/08/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Rafael Ferreira
, contra sentença anexada sob ID. 92683592 – págs. 121/123, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art.
155, § 1o e 4o, I do Código Penal
,

à pena de
2
anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
,
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
.

Em razões recursais (ID. 92684453), pleiteia a
absolvição,
invocando o
Princípio da Insignificância
; e subsidiariamente, o
decote da majorante de rompimento de obstáculo
, ante a inexistência de laudo pericial.

As contrarrazões (ID. 92684456), são pelo
desprovimento
do recurso
;
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, porém sem apresentar o respectivo
sumário (ID. 96113516).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021